Tribunal: STF
Processo: RE 85454
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
O OBSTACULO DO ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO E INTRANSPONIVEL
SE NÃO SE DEMONSTRA QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO CAPUT DO
ARTIGO, ISTO E, VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DISSIDIO
MANIFESTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE COLENDO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.